Tribunal: TJMT
Processo: 0002257-80.2017.8.11.0111
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0002257-80.2017.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), NATASHA GOMES ARAUJO - CPF: 025.317.611-52 (RECORRIDO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0002257-80.2017.8.11.0111

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 0002257-80.2017.8.11.0111

Embargante:

Natasha Gomes Araújo Silva

Embargado:
Município de Matupá-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA

FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE EMBARGANTE
–
HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO
.

A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do Código de Processo Civil. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 0002257-80.2017.8.11.0111

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 0002257-80.2017.8.11.0111

Embargante:

Natasha Gomes Araújo Silva

Embargado:
Município de Matupá-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Natasha Gomes Araújo Silva

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Vara Única de Matupá
-
MT
.

Sentença (Id.

177246495
)
: julgou procedente o pedido autoral, a fim de
reconhecer o direito da autora recorrida à estabilidade provisória gestacional desde 01/06/2017 até 05 (cinco) meses após o parto (19/02/2018), e condenou o recorrente ao pagamento da indenização correspondente ao valor de
R$ 17.444,99 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos),
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do vencimento de cada salário.

Acórdão (Id.

194607184

):
negou provimento ao recurso interposto pelo embargado, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id.
194978686
): assegura que o acórdão incorreu em contradição quanto à aplicação dos juros e correção monetária.

Manifestação – pedido de desistência (Id.

195099182
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0002257-80.2017.8.11.0111

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 0002257-80.2017.8.11.0111

Embargante:
Natasha Gomes Araújo Silva

Embargado:
Município de Matupá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A parte autora ora embargante apresentou manifestação desistindo do embargos de declaração interposto, conforme petição de Id.
195099182
.

Desse modo, a desistência do recurso pela embargante pode ser realizada a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do Código de Processo Civil, sendo o único caminho a ser realizado a homologação respectiva, com o consequente não conhecimento do recurso manejado, ante a inequívoca perda superveniente do interesse recursal.

Nesse sentido:

“
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. (...)."
( ARE 998487, Rela. Mina. Cármen Lúcia, julg. 03/10/2016, Dje 13/10/2016)
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Pedido de desistência do processo. – RECURSO PREJUDICADO:
Após a interposição da apelação o autor pleiteou a desistência do processo. Perda superveniente do interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO.”
(RAC nº. 1027022-43.2015.8.26.0114, 37ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, julg. 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

Outrossim, não se vislumbra qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito referido pedido.

Por essas razões,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pela embargante, e, ante à manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso dos embargos de declaração.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024